Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021296-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NERIVALDO NUNES DE ASSIS - CPF: 320.526.856-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATOS PARTICULARES DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE FORMAL MANTIDA PERANTE OS CADASTROS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, por meio da qual foi deferida medida liminar destinada a suspender os efeitos do auto de infração ambiental, bem como a exigibilidade da certidão de dívida ativa e do correspondente protesto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente no que se refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano, a justificar

a suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental, da Certidão de Dívida Ativa e do protesto correspondente.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser demonstrados de forma inequívoca, especialmente quando a medida liminar atinge atos administrativos dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

4. No âmbito da tutela ambiental, a mera celebração de contratos particulares entre particulares não possui eficácia jurídica para afastar a responsabilidade administrativa daquele que permanece como titular formal do imóvel junto ao registro de imóveis e aos sistemas da Administração Ambiental, especialmente quando não demonstrada a regular transmissão da propriedade mediante escritura pública devidamente registrada.

5. Diante da ausência de prova robusta e da fragilidade dos documentos apresentados, não se configura a plausibilidade do direito invocado, o que impede, em sede de cognição sumária, o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva e autoriza a preservação dos efeitos do auto de infração ambiental impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de registro da transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis impede o afastamento da responsabilidade administrativa ambiental atribuída ao titular formal do bem, cuja condição permanece hígida perante a Administração. 2. Ausente demonstração da probabilidade do direito invocado, mostra-se indevida a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CC, arts. 108, 1.245 e 1.246; CPC, art. 300; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1967742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.10.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1040204-89.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido de tutela de urgência,
nos seguintes termos
(ID. 197273127 – autos n.o 1040204-89.2025.8.11.0041)
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por
Nerivaldo Nunes de Assis
em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos qualificados no processo.

A parte autora alega que foi indevidamente autuada pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento ocorrido em área rural localizada no município de Nova Bandeirantes/MT, o que teria ensejado a lavratura do Auto de Infração no 20033529 e do Termo de Embargo no 20034198. Referido débito foi inscrito em dívida ativa sob o no 2024662911.

Sustenta que, à época do fato gerador da autuação, não mais detinha a posse da área objeto da infração, tendo alienado o imóvel a terceiros, conforme documentos contratuais anexados.

Alega, ainda, que a notificação no processo administrativo ocorreu por meio de edital, sem o prévio esgotamento das tentativas de intimação pessoal, o que configuraria cerceamento de defesa e revelaria manifesta ilegitimidade passiva. Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do auto de infração, da certidão de dívida ativa e do correspondente protesto.

A petição inicial foi protocolada em 10/05/2025 (Id. 192727383), instruída com cópia do auto de infração, do termo de embargo, da CDA e de documentos contratuais de compra e venda, croqui e planta topográfica da propriedade e cópia do processo administrativo no 247380/2020.

Inicialmente foi deferido o parcelamento das custas processuais (Id. 192881991).

Após, o feito foi concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência, com determinação de intimação prévia do Estado (Id. 196007716).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (Id. 196292136), pugnando pelo indeferimento da liminar. Alega, em síntese, que o pedido é satisfativo e que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada. Argumenta que os documentos juntados não demonstram, de plano, a ilegitimidade do autor, tampouco a existência de vício formal, sendo imprescindível dilação probatória.

A parte autora apresentou nova manifestação (Id. 196665285), reafirmando os argumentos iniciais e destacando: (i) a existência de perigo de dano, diante da iminente exigência de pagamento do valor protestado, superior a R$ 1.200.000,00; (ii) a ausência de posse ou responsabilidade sobre a área à época do fato; (iii) a ausência de nexo de causalidade e a aplicação da responsabilidade subjetiva; (iv) a não irreversibilidade da medida pleiteada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do pedido de tutela antecipada.

Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em
urgência
ou
evidência
.

A segunda, referente à simples
evidência
do direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento
liminar
da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido do Requerente.

Sobra-lhe, portanto, a hipótese de
urgência
.

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os documentos juntados indicam que a parte autora não mais exercia posse sobre a área desmatada no momento da lavratura do auto de infração, o que é corroborado por contratos particulares de compra e venda anteriores à data do fato gerador. Além disso, há croquis e laudo de georreferenciamento que reforçam a alegação de que o dano ambiental foi praticado por terceiros (Ids. 192729403, 192729405, 192729406 e 192729407).

Embora tenha sido comprovado que o autor apresentou recurso no processo administrativo (págs. 33 a 44 do Id. 192729418 e págs. 1 a 9 do Id. 192729419), afastando eventual vício de notificação, subsistem elementos relevantes que indicam
a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do autor e o dano
,
o que afeta diretamente a legitimidade da sanção administrativa imposta.

Dessa forma, os documentos apresentados são suficientes para, em juízo de cognição sumária, demonstrar a verossimilhança das alegações do autor quanto à ausência de posse na época da infração ambiental, de modo que se revela plausível a tese de ilegitimidade da autuação. Tal circunstância, se confirmada, afasta o nexo causal necessário à responsabilização administrativa, conforme entendimento do STJ que exige elemento subjetivo (dolo ou culpa) na imposição de sanções administrativas ambientais.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 618/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o acórdão recorrido,
esta Corte firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano
. III - Contudo, ao consignar que, tratando-se de responsabilidade subjetiva, "[...] o ônus da sua demonstração é do órgão fiscalizador/atuante" (fl. 2.529e), o tribunal de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.IV - Tal entendimento, outrossim, foi cristalizado no enunciado da Súmula n . 618 desta Corte: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1967742 PR 2021/0280051-0, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) [sem negrito no original]

Além disso, o protesto do título e a inscrição em dívida ativa no valor de R$ 1.228.694,84 representam evidente

risco de dano grave e de difícil reparação, apto a comprometer a regularidade das atividades do autor.

A medida ora requerida é de natureza provisória, com efeitos reversíveis, e não implica esgotamento do objeto da ação, estando amparada pelo art. 151, V, do CTN.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para:

a) Suspender os efeitos do Auto de Infração no 20033529/2020, bem como a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024662911 e do protesto correspondente, até julgamento final da presente ação;

b) Determino que seja certificado no processo de execução fiscal no 1035606-92.2025.8.11.0041;

c) Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4o, II do CPC;

a) CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Junior

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que se mostra juridicamente inviável invocar instrumento contratual de natureza eminentemente privada como meio apto a afastar a responsabilidade decorrente da infração ambiental constatada. Sustenta que obrigações pactuadas entre particulares não produzem efeitos perante o Poder Público, especialmente no âmbito do exercício do poder de polícia ambiental, porquanto seus efeitos vinculam exclusivamente as partes contratantes, não sendo oponíveis à Administração para fins de exclusão, transferência ou limitação da responsabilização administrativa ambiental.

Assevera que os contratos acostados aos autos não possuem eficácia jurídica para transferir a propriedade do imóvel, configurando instrumentos destituídos de efeitos reais perante terceiros e, por conseguinte, incapazes de afastar a responsabilização estabelecida no processo administrativo sancionador. Argumenta que a parte agravada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, consistente na demonstração clara, robusta e idônea da inexistência de responsabilidade, ainda que reflexa, pelo dano ambiental constatado, revelando-se insuficiente a mera alegação de ausência de posse ou domínio útil sobre a área objeto da autuação administrativa.

Consigna que a área permanece registrada em nome da parte agravada nos competentes registros imobiliários, bem como consta vinculada ao seu nome no cadastro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), circunstâncias que, em seu entendimento, evidenciam a sujeição à responsabilidade administrativa pela infração ambiental descrita no auto de infração. Pontua, ademais,

que eventual responsabilização de terceiro não altera a esfera de imputação administrativa, cabendo à parte requerente, se entender pertinente, exercer o direito de regresso em face do real causador do dano, em conformidade com os princípios que regem a responsabilidade solidária na seara ambiental.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 297345891.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 302776393), nas quais a parte recorrida pleiteia o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da decisão impugnada.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, embora regularmente intimada para apresentação de parecer, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação, consoante certificado no ID 311143867.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1040204-89.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido de tutela de urgência

(ID. 197273127 – autos n.o 1040204-89.2025.8.11.0041)
.

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, NERIVALDO NUNES DE ASSIS, ingressou, em
05.05.2025
, com a ação base,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, ter sido autuada em 18 de junho de 2020, por meio do Auto de Infração n.o 20033529, em razão da alegada supressão irregular de vegetação nativa localizada em área especialmente protegida, situada em propriedade rural localizada na Estrada Cordilheira, Município de Nova Bandeirantes/MT, formalmente registrada em seu nome, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Sustentou que, embora a área objeto da supressão de vegetação nativa ainda figure formalmente vinculada ao seu nome nos registros cadastrais dos órgãos competentes, o imóvel teria sido transmitido a terceiros há vários anos, por meio de instrumentos particulares de compra e venda e contratos de permuta, todos anteriores aos fatos que culminaram na lavratura do auto de infração ambiental. Asseverou que, desde a alienação, jamais exerceu posse, administração, controle ou qualquer forma de ingerência sobre a área rural autuada, afastando, por conseguinte, qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano ambiental.

Com base nessas premissas, argumentou que eventual responsabilidade administrativa decorrente da intervenção ambiental deve ser direcionada aos atuais possuidores da área, Sr. Ademilson Soares Bittencourt e Sr. João Gaspar da Silva, os quais seriam os efetivos detentores da posse, gestão e exploração da propriedade no período em que realizada a fiscalização ambiental. Salientou, assim, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do auto de infração ambiental, porquanto não teria praticado, tampouco contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência dos fatos que ensejaram a autuação administrativa.

Consigna, ainda, a simples classificação da área como integrante do bioma Amazônico não constitui, por si só, fundamento jurídico idôneo para qualificá-la como espaço territorial especialmente protegido, sobretudo quando desacompanhada de delimitação normativa específica ou de enquadramento legal em categoria de proteção ambiental prevista no ordenamento jurídico vigente.

Por essa razão, registra que não incidem, na hipótese dos autos, as disposições dos arts. 49 e 50, do Decreto n.o 6.514/2008, por inexistir, no caso concreto, caracterização legal suficiente que justifique a aplicação do referido regramento infralegal.

Pontuou, ademais, que, na eventual hipótese de não serem acolhidas as teses de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, a penalidade imposta deve ser reduzida ao montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectare supostamente desmatado, diante da inexistência de circunstâncias agravantes e em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e individualização da sanção administrativa ambiental. Com isso, requereu a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024662911, bem como a paralisação de todos os atos executórios em curso, até o julgamento final da lide.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos (ID. 192727383 – proc. n.o 1040204-89.2025.8.11.0041):

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para:

a) Suspender os efeitos do Auto de Infração no 20033529/2020, bem como a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024662911 e do protesto correspondente, até julgamento final da presente ação;

b) Determino que seja certificado no processo de execução fiscal no 1035606-92.2025.8.11.0041;

c) Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4o, II do CPC;

a) CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Junior

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, porquanto a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Nessa senda, a apreciação do recurso instrumental deve restringir-se, com exclusividade, aos parâmetros delineados, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil consagra, no arts. 225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo, em benefício das presentes e futuras gerações.

Em reforço a essa diretriz, o § 3o, do mesmo artigo, prevê a responsabilização civil, administrativa e penal

daqueles que, por ação ou omissão, ocasionem danos ao meio ambiente.

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 14, § 1o, da Lei Federal n.o 6.938/1981, estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, adotando a teoria do risco integral, segundo a qual o dever de reparar independe de comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Vê-se, portanto, que o ordenamento jurídico pátrio adota postura rigorosa quanto à tutela ambiental, impondo ao causador do dano o dever de reparação integral, independentemente da demonstração de culpa, em conformidade com o regime de responsabilidade civil objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais, aplica-se a teoria do risco integral, razão pela qual não se admitem excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro. À luz dessa orientação, torna-se inequívoco que a reparação integral do dano ambiental configura imperativo jurídico inafastável, não se admitindo qualquer mitigação da responsabilidade do agente poluidor, ainda que este alegue inexistência de dolo ou culpa.

Assim, comprovada a existência do nexo causal entre a conduta atribuída ao autuado e o dano ambiental constatado, bem como regularmente lavrado o auto de infração pela autoridade competente, impõe-se o dever jurídico de recomposição integral do meio degradado, além da manutenção da penalidade administrativa aplicada. Essa presunção decorre da legitimidade e veracidade inerentes ao ato administrativo ambiental sancionador, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Nessa linha, compete ao autuado apresentar elementos probatórios concretos e idôneos capazes de desconstituir a presunção mencionada, seja por meio da comprovação da inexistência da infração, da ausência de vínculo causal com o evento danoso ou da ocorrência de vício formal apto a comprometer a validade do procedimento sancionador. Diante disso, a análise da decisão agravada deve se restringir à verificação da existência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e à aferição dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

Com efeito, verifica-se que a parte agravada juntou aos autos instrumentos particulares de cessão e permuta relativos a frações da propriedade rural, acompanhados de croquis e documentos de georreferenciamento destinados a comprovar a suposta alienação da área e, por consequência, a ausência de vínculo possessório ou responsabilidade pela intervenção ambiental constatada. Tais elementos, contudo, não se mostram aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tampouco o vínculo jurídico mantido perante os órgãos competentes.

Nessas circunstâncias, ainda que os contratos apresentados estejam assinados e revestidos de reconhecimento notarial, inexiste, até o presente momento, comprovação idônea da transferência do domínio com eficácia
erga omnes
, sobretudo diante da ausência de escritura pública e do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. Essas formalidades configuram exigência legal para a constituição, modificação ou transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, conforme determinam os arts.
108, 1.245 e 1.246, do Código Civil
.

A configuração dos pressupostos para exclusão da responsabilidade não se encontra demonstrada nesta fase processual, o que impede, em juízo preliminar, a acolhida da alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que Pactos firmados exclusivamente entre particulares não possuem aptidão para afastar o regime jurídico de Direito Público incidente sobre a matéria, sobretudo quando a controvérsia envolve a tutela ambiental, cuja natureza jurídica é difusa e regida pelos princípios da prevenção, precaução e responsabilidade objetiva.

Sob tal perspectiva, os documentos colacionados, ainda que subscritos com reconhecimento de firma, não possuem eficácia jurídica para afastar a condição do agravado como titular formal nos cadastros oficiais, permanecendo íntegra a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos ambientais. Dessa maneira, permanência da titularidade do imóvel nos assentamentos públicos e nos sistemas da Administração Ambiental compromete a plausibilidade da tese defensiva, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva, circunstância que evidencia a fragilidade dos fundamentos que sustentaram a medida antecipatória.

Diante desse cenário, mostra-se necessária a preservação da higidez e dos efeitos dos atos administrativos editados no exercício regular do poder de polícia ambiental, cuja presunção de legalidade, legitimidade e veracidade somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, elemento ausente na hipótese dos autos. Desse modo, ausentes os pressupostos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à probabilidade do direito invocado, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
dou

PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, restabelecendo-se a eficácia do Auto de Infração Ambiental n.o 20033529/2020, bem como a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024662911 e do respectivo protesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026